Tribunal: TJES
Processo: 5010865-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010865-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

APELADO: LEANDRO PASSOS MOURAO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. COISA JULGADA MATERIAL. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Petrobras em face de sentença que a condenou, solidariamente com a corré, ao pagamento de indenização por danos morais aos filhos de trabalhador falecido em acidente de trabalho ocorrido em 1989. A sentença baseou-se em decisão transitada em julgado proferida em outro processo entre as mesmas partes, que reconheceu a culpa da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada material formada em ação anterior, que reconheceu a culpa e o nexo causal, impede a rediscussão da responsabilidade civil em nova demanda indenizatória; (ii) aferir a configuração do dano moral e a razoabilidade do
quantum
fixado; e (iii) verificar a distribuição dos ônus de sucumbência diante do indeferimento de pedido autônomo formulado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões já decididas definitivamente entre as mesmas partes (art. 502 do CPC). Reconhecida a culpa da apelante pelo evento morte em demanda anterior, a premissa fática torna-se indiscutível.

A morte de genitor em acidente de trabalho configura dano moral
in re ipsa
, decorrente da própria gravidade do fato e da violação à integridade psíquica dos filhos. O valor de R$ 30.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O indeferimento de pedido autônomo (ressarcimento de encargos fiscais/previdenciários), distinto do pedido de danos morais, caracteriza decaimento de parte da pretensão autoral. Inaplicabilidade exclusiva da Súmula nº 326/STJ. Configuração de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXVIII; CPC, arts. 86, 98, § 3º, 485, V, 502, 506 e 507; CC, art. 942. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

indenizatória
ajuizada por
LEANDRO PASSOS MOURÃO e outros,
julgou procedente em parte o pedido exordial para condenar as requeridas Petrobras e Deltaserve, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de noventa mil reais, sendo trinta mil reais para cada autor.

Em suas razões (id. 17547243), a parte apelante sustenta, em suma, que não restou comprovado o nexo causal ou conduta culposa de sua parte, atuando apenas como dona da obra. Defende, ainda, que a sentença não poderia fundamentar sua condenação em decisão de outro processo (n. 0984483-38.1998.8.08.0024).

Argumenta que a responsabilidade em acidentes de trabalho é subjetiva (art. 7º, XXVIII, CF) e que, na condição de dona da obra, sua responsabilidade deveria ser, no máximo, subsidiária. Questiona a sua condenação ao pagamento da verba indenizatória e, por fim, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 17547249 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010865-91.2021.8.08.0024

APELANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

APELAD
O
S: LEANDRO PASSOS MOURÃO e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
em face da r. sentença que, nos autos de a
ção

indenizatória
ajuizada por
LEANDRO PASSOS MOURÃO e outros,
julgou procedente em parte o pedido exordial para condenar as requeridas Petrobras e Deltaserve, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de noventa mil reais, sendo trinta mil reais para cada autor.

Em suas razões (id. 17547243), a parte apelante sustenta, em suma, que não restou comprovado o nexo causal ou conduta culposa de sua parte, atuando apenas como dona da obra. Defende, ainda, que a sentença não poderia fundamentar sua condenação em decisão de outro processo (n. 0984483-38.1998.8.08.0024).

Argumenta que a responsabilidade em acidentes de trabalho é subjetiva (art. 7º, XXVIII, CF) e que, na condição de dona da obra, sua responsabilidade deveria ser, no máximo, subsidiária. Questiona a sua condenação ao pagamento da verba indenizatória e, por fim, requer a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões no id. 17547249 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da apelante /requerida Petrobras pelo acidente fatal que vitimou o genitor dos apelados, à existência de solidariedade passiva, à configuração do dano moral e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, a apelante insurge-se contra o reconhecimento de sua responsabilidade, alegando ausência de prova de culpa e impossibilidade de utilização da sentença proferida nos autos nº 0984483-38.1998.8.08.0024 como fundamento de decidir.

Entretanto, consoante bem apontado em sentença, as partes desta demanda (Espólio/Herdeiros de Serlon Mourão e Petrobras/Deltaserve) são idênticas às que litigaram no processo mencionado, o qual versou sobre danos materiais (pensionamento) decorrentes
do mesmo fato
(acidente de trabalho ocorrido em 29/06/1989). Naquela demanda, já transitada em julgado, restou definitivamente assentada a culpa da apelante (negligência na fiscalização e segurança) e o nexo causal entre sua conduta e o evento morte.

Não se trata de extensão de efeitos a terceiros, vedada pelo art. 506 do CPC, mas sim da eficácia preclusiva da coisa julgada material entre as
mesmas partes
. Rediscutir a culpa ou a dinâmica do acidente nestes autos violaria a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais (art. 502 do CPC). Uma vez reconhecido judicialmente que a apelante concorreu para o evento danoso, tal premissa fática torna-se indiscutível em nova demanda indenizatória fundada no mesmo ilícito, ainda que para pleitear rubrica diversa (danos morais).

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:

(...) 3.
Comprovado que a ação anteriormente julgada perante o Tribunal do Rio de Janeiro apreciou o mesmo sinistro e afastou a responsabilidade da seguradora, reconhecendo a inexistência de obrigação de indenizar, opera-se a coisa julgada material, tornando imutável e indiscutível a matéria . 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas as questões efetivamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas no processo originário, impedindo a rediscussão do tema em nova ação.
5. A repetição da demanda viola o princípio da segurança jurídica e afronta o disposto nos arts . 485, V, e 507 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Processo extinto sem resolução do mérito. Teses de julgamento: 1. "Configura coisa julgada material a reprodução de ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, ainda que sob fundamento jurídico diverso." 2 . "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de questões já apreciadas ou que poderiam ter sido suscitadas no processo anterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 50 7. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.21.233920-4/001, Rel. Des . Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 16/12/2021, pub. 17/12/2021. (TJ-MG - Apelação Cível: 50113757720248130439, Relator.: Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPOSITURA DE DUAS AÇÕES - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PRIMEIRO FEITO - TRÂNSITO EM JULGADO - OFENSA À COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
A coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. 2 . Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
3. A existência da coisa julgada leva à extinção do feito sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000200817039001 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 09/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021)

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da apelante, bem como a solidariedade passiva, decorrente tanto do ato ilícito em concurso (art. 942 do CC) quanto da falha no dever de vigilância em atividade de risco terceirizada.

Acerca do dano moral, a perda prematura do genitor em acidente de trabalho configura dano
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato e da violação à integridade psíquica dos filhos, então menores à época. Desnecessária, pois, a prova de dor ou sofrimento específico, que são inerentes à natureza do evento.

Veja-se:

(...) A atuação concorrente da parte demandada para a superveniência do acidente fatal, dada sua condição de proprietária do veículo que, estacionado em local proibido, foi atingido em sua porção traseira pelo automóvel da vítima levada a óbito, elide pretensa culpa exclusiva desta última.
No caso de perda de entes queridos, com laços afetivos em linha reta (genitores e filhos) ou colateral (irmãos), há dano moral in re ipsa, já que causa dor imensurável aos familiares.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004951-14 .2015.8.13.0672, Relator.: Des .(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/12/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)

Ademais, penso que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e compensatória do instituto, sem gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Por fim, acerca da sucumbência, penso que o recurso deva ser provido.

A r. sentença condenou as requeridas ao pagamento integral das custas e honorários, aplicando implicitamente o entendimento da Súmula 326 do STJ ("
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
").

Ocorre que a pretensão autoral não se limitou ao pedido de indenização por danos morais. Os autores formularam
pedido autônomo
para que as rés fossem condenadas "
ao pagamento do valor equivalente ao que o de cujus teria que arcar com o pagamento do imposto de renda e INSS
" ou para que assumissem tais encargos.

O juízo primevo, por seu turno, indeferiu expressamente este pleito, sob o fundamento de que tal matéria estaria preclusa ou conexa ao pensionamento tratado no outro processo.

Houve, portanto, decaimento integral dos autores em um dos capítulos da demanda (indenização fiscal/previdenciária). Tal situação afasta a aplicação exclusiva da Súmula 326 do STJ, atraindo a regra do art. 86 do CPC, configurando-se a sucumbência recíproca, ainda que em menor proporção para os autores, dado que o pedido de dano moral (principal) foi acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos no percentual fixado na origem, na seguinte proporção:
80% (oitenta por cento)
a cargo das requeridas (apelante e corré);
20% (vinte por cento)
a cargo dos autores (apelados).

Outrossim, fica vedada a compensação dos honorários. Suspendo a exigibilidade das verbas em relação aos autores, por serem beneficiários da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)